Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. William Dias Dutra, OAB/DF 49.455, em favor de RANIERIK RODRIGUES BARBOSA, preso em flagrante como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação dos autos, em especial o teor da decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, no qual ressalta que o paciente é reincidente pela prática de crimes dolosos de homicídio e por tráfico de substâncias entorpecentes (ID - 14983306), além de supostamente ter sido preso em flagrante com considerável quantidade de tóxico - 100g de crak, não se sobressaem as ilegalidades apontadas na inicial, razão de indeferir a liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator HC 0706093-68